Tribunal: TJDFT
Processo: 0703850-85.2024.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO NA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO NAS CONTRARRAZÕES. REVOGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Os elementos do processo evidenciam a capacidade financeira da agravante-autora para arcar com as despesas do processo, assim, mantida a decisão que revogou a gratuidade de justiça que lhe foi concedida na r. sentença, ante a impugnação do agravado-réu em contrarrazões, com determinação de recolhimento do preparo da apelação, sob pena de deserção.
II – Agravo interno desprovido.